Tribunal: TJDFT
Processo: 0706184-28.2025.8.07.0019
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JULGAMENTO LIMINAR DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ERRO DE PROCEDIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou liminarmente improcedentes os pedidos formulados em embargos à execução, com fundamento no artigo 918, incisos II e III, do CPC.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber (i) se cabível a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e (ii) se o julgamento liminar de improcedência dos pedidos caracterizou erro de procedimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.012, § 3o, do CPC e do art. 251, II e § 2o, do RITJDFT, o pedido de antecipação da tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo ao recurso deve ser formulado em requerimento autônomo dirigido ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída a apelação. A parte embargante/apelante não observou a forma prevista na legislação, pois apresentou o pedido na própria petição de apelação, em conjunto com as razões recursais, o que impede a apreciação do pedido por inadequação da via eleita.
4. Conforme tese repetitiva fixada pelo c. Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.061.530/RS), a revisão da taxa de juros contratada é excepcional e deve considerar as circunstâncias do caso concreto, o que demanda o exercício do contraditório pelas partes.
5. Se o caso em exame depende de instrução e há precedente vinculante que ampara a pretensão, é inviável o julgamento liminar de improcedência do pedido, nos termos do art. 332, II, do CPC. Assim, está caracterizado o erro de procedimento, razão pela qual a cassação da sentença é a medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso parcialmente conhecido e provido. Sentença cassada.